Tribunal: TJPA
Processo: 0813140-44.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813140-44.2024.8.14.0040

APELANTE: EZEQUIEL DA SILVA CAMPOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO E DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória proposta por instituição financeira, reconheceu a renegociação extrajudicial da dívida e declarou a perda superveniente do objeto, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2.

Na mesma decisão, foram julgados improcedentes os pedidos formulados em embargos monitórios de indenização por danos morais e de repetição de indébito, sob fundamento de ausência de comprovação de negativação indevida e de inexistência de pagamento indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a propositura de ação monitória após renegociação da dívida enseja indenização por dano moral; e (ii) se é cabível repetição de indébito com fundamento nos arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de mera cobrança judicial sem pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A renegociação superveniente da dívida configura novação e implica ausência de interesse processual na continuidade da ação monitória, autorizando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
5. A responsabilidade civil, ainda que objetiva nas relações de consumo, exige comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal. Ausente prova de efetiva inscrição indevida em cadastro restritivo ou de lesão autônoma aos direitos da personalidade, não se configura dano moral indenizável.
6. A repetição de indébito pressupõe pagamento indevido ou em excesso. A mera cobrança judicial, desacompanhada de pagamento, não autoriza devolução em dobro.
7. A incidência do art. 940 do Código Civil demanda demonstração inequívoca de má-fé do credor ao demandar dívida já paga, circunstância não evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. A renegociação extrajudicial da dívida enseja a extinção da ação monitória por perda superveniente do interesse processual. 2. A mera cobrança judicial de débito renegociado, sem prova de negativação indevida ou de pagamento em excesso, não gera dano moral nem autoriza repetição de indébito em dobro.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; CC, art. 940; CDC, art. 14 e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 03/03/2026 a 10/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Em 04/09/2025, o presente recurso veio, por
redistribuição
, a esta relatoria (ER 37/2025).

Recebo
a presente apelação no seu duplo efeito.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, a tempestividade (ID 27707123), e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC). Quanto ao preparo fica dispensada sua exigência em razão do deferimento da gratuidade em favor do recorrente (ID 27707115).

Passo a relatar.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
EZEQUIEL DA SILVA CAMPOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da
ação monitória
ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
.

A sentença recorrida (ID 27707105) reconheceu que houve
renegociação extrajudicial da dívida
, declarando a
perda superveniente do objeto da ação monitória
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Julgou improcedentes os pedidos formulados pelo requerido em sede de embargos monitórios (indenização por danos morais e repetição de indébito), sob o fundamento de que (i) a mera cobrança de dívida não configura dano moral, ausente prova de prejuízo à honra, e (ii) não houve pagamento indevido apto a ensejar repetição de indébito. Condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa .

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi integrada a sentença para apreciar o pedido de justiça gratuita formulado pelo requerido/reconvinte, deferindo-se o benefício e mantendo-se, no mais, os termos da decisão anterior .

Em suas razões recursais (ID 27707119), o apelante sustenta, em síntese:
que
, à época do ajuizamento da ação monitória, a dívida originária já havia sido novada por meio do contrato nº 507046731, firmado em 06/08/2024, encontrando-se adimplente;
que
houve inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo estando em dia com o novo contrato;
que
a negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, sendo devida indenização não inferior a R$ 20.000,00;
que
a propositura de ação para cobrança de dívida já renegociada enseja repetição de indébito, com fundamento nos arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do CDC, pleiteando devolução em dobro do valor cobrado.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID 27707127).

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se a propositura da ação monitória, diante da renegociação da dívida, enseja indenização por dano moral; e se é cabível repetição de indébito, na forma dos arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do CDC.

É incontroverso nos autos que houve renegociação da dívida objeto da ação monitória, circunstância reconhecida expressamente pelo Juízo de origem .

Diante da novação, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

A renegociação superveniente implica
ausência de interesse processual na continuidade da ação monitória,
solução que se mostra juridicamente adequada.

O apelante sustenta que houve negativação indevida, apta a gerar dano moral presumido (
in re ipsa
) .

Todavia, a sentença é categórica ao consignar que a mera cobrança de dívida não caracteriza dano moral, ausente prova de prejuízo à honra ou a direitos da personalidade, e que tal prova não foi produzida .

No caso concreto, a improcedência do pedido indenizatório decorreu da
ausência
de comprovação efetiva da inscrição indevida ou de elementos que evidenciassem lesão autônoma aos direitos da personalidade.

A responsabilidade civil, ainda que objetiva nas relações de consumo (
art. 14 do CDC
), exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal. A ausência de comprovação suficiente do ilícito impede o acolhimento do pleito indenizatório.

Assim, não merece reforma a sentença nesse ponto.

Quanto a repetição de indébito, o apelante invoca o art. 940 do Código Civil:

“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas (...) ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado (...).”

E o art. 42, parágrafo único, do CDC:

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso (...), salvo hipótese de engano justificável.

Entretanto, como expressamente consignado na sentença,
não houve pagamento indevido
.

A repetição de indébito pressupõe pagamento em excesso ou indevido. A mera cobrança judicial, desacompanhada de pagamento, não autoriza devolução em dobro.

Ademais, a aplicação do
art. 940 do Código Civil
exige demonstração inequívoca de má-fé do credor ao demandar dívida já paga, circunstância não evidenciada de forma cabal nos autos.

Logo, correta a improcedência do pedido de repetição de indébito.

A sentença enfrentou adequadamente as questões suscitadas, reconhecendo a perda superveniente do objeto da ação monitória e rejeitando, de forma fundamentada, os pedidos reconvencionais por ausência de prova do dano moral e de pagamento indevido.

Não se verificam elementos aptos a infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É O VOTO.

Belém, 11/03/2026